Tribunal: TJSP
Processo: 2152418-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados e associação criminosa (artigo 157, § 2o, II e IV; c.c. § 2o-A, I, por duas vezes; c.c. 70; c.c. 61, II, "c" e "h"; c.c. 29, caput; e 288, parágrafo único; c.c. 69 do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados e associação criminosa (artigo 157, § 2o, II e IV; c.c. § 2o-A, I, por duas vezes; c.c. 70; c.c. 61, II, "c" e "h"; c.c. 29, caput; e 288, parágrafo único; c.c. 69 do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.